Tribunal: TJDFT
Processo: 0751718-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DA CONTRATANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos de autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência, a qual almejava a suspensão das cobranças referentes ao plano de saúde após o seu pedido de resilição contratual. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência consistente na suspensão das cobranças impugnadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação aos contratos coletivos empresariais, os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, mas é possível a aplicação da legislação consumerista, ante a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários.
4. O contrato coletivo empresarial objeto dos autos possui apenas 4 (quatro) beneficiários, o que indica se tratar de “falso coletivo”, atraindo as regras aplicáveis aos planos de saúde individuais para rescisão, inclusive a desnecessidade de cumprimento do prazo de fidelização de 24 (vinte e quatro) meses ou aviso prévio, o que indica probabilidade do direito alegado.
5. Há risco de dano grave decorrente da cobrança de valores pela operadora, pois o inadimplemento pode ocasionar inclusão do nome do requerente em cadastro de proteção ao crédito.
6. Inexiste perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, haja vista a possibilidade de cobrança do débito, com as medidas coercitivas cabíveis, caso o pedido inicial seja julgado improcedente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.